Tribunal: STF
Processo: HC 186395
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Claudenor de Brito Prazeres e outro, em favor de Michael Cardoso Santana, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 121.436/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por MICHAEL CARDOSO SANTANA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0060528-34.2019.8.19.0000 – Desembargador relator Antônio Jayme Boente). 
    Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente, ao lado de outros corréus, pela suposta prática do delito de extorsão, previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal, por duas vezes (e-STJ fls. 136/138). 
    Na ação originária, alegou a defesa que a decisão de prisão estava destituída de elementos concretos e que a medida cautelar extrema era desnecessária. 
    No entanto, a Corte de origem denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 58):
    […]
    Nas razões do recurso ordinário, a defesa reafirma as alegações originárias, asseverando, ainda, haver excesso de prazo para o início da instrução criminal (e-STJ fl. 93). 
    Ressalta a falta de fundamentação idônea para a decretação da segregação cautelar do ora recorrente, o qual seria portador de condições pessoais favoráveis. 
    Também sustenta ser a hipótese de extensão de efeitos da decisão que concedeu a liberdade ao corréu Adriano Arlei (e-STJ fls. 398/409). 
    Diante disso, pleiteia, em liminar e no mérito, a revogação do decreto de custódia preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Na petição de e-STJ fls. 410/411, o ora recorrente apontou a similitude fática com a situação do corréu que teve a prisão preventiva revogada, bem como o surto epidemiológico causado pelo novo coronavírus (COVID19). 
    Liminar indeferida às e-STJ fls. 417/419. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso e, nessa extensão, pelo seu não provimento (e-STJ fls. 429/432). ” (eDOC 17)
    No STJ, o recurso em habeas corpus não foi provido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor da decisão impugnada:
    No caso, estes foram os fundamentos invocados para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, in verbis (e-STJ fls. 136/137): 
    Entende o Juízo que a decretação da prisão preventiva dos denunciados se faz imprescindível, considerando a gravidade dos delitos, qual seja constranger o Prefeito da cidade de Porto Real a lhes entregar a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme salienta o Ministério Público, com audácia e destemor, com a indicação de grave confiança na impunidade de seus atos. Há, assim, a necessidade de resguardar a ordem pública e a paz social, a fim de se evitar a reiteração criminosa. 
    Indispensável também garantir a adequada instrução processual, eis que a ação penal ainda está se iniciando, tendo a prisão cautelar o escopo de preservar a integridade física e emocional da vitima e das testemunhas civis que irão depor em Juízo. 
    No mais, necessário garantir a futura aplicação da Lei Penal, não podendo se ignorar o risco de que, se soltos, poderão se evadir a fim de se furtar a reprimenda legal devida. 
    Irresignada, a defesa requereu a revogação da custódia cautelar ao Magistrado de piso, que indeferiu o pleito nos seguintes termos (e-STJ fl. 286): 
    Ao denunciado é atribuída a suposta prática de graves delitos, praticados com grave ameaça à pessoa, com uso de arma de fogo, e os elementos até agora coligidos aos autos evidenciam indícios suficientes de autoria indicando a participação do denunciado na prática criminosa apurada. 
    Assim, restam devidamente caracterizados os requisitos previstos no art. 312 do CPP, a medida em que é fundamental se garantir a ordem pública, diante da demonstrada periculosidade do agente e a gravidade do crime, garantir a lisura e fidedignidade da instrução processual, bem como garantir a integridade física e emocional da vítima, evitando que se sinta ameaçada ou constrangida. Noutro giro, não há que se falar em desrespeito ao princípio da homogeneidade, tendo em vista que, em caso de eventual condenação, não se pode descartar o estabelecimento de regime inicial fechado para cumprimento de pena. 
    Ademais, ressalte-se que o denunciado permanece foragido, causando inegável prejuízo à marcha processual. Assim, reputo como temerária a concessão de liberdade ao denunciado nessa fase, sem que a instrução processual tenha sequer se iniciado e, da mesma forma, entendo como insuficiente e inadequada, ao menos por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Como se vê, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, pois decretada com base na gravidade concreta da conduta – "constranger o Prefeito da cidade de Porto Real a lhes entregar a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme salienta o Ministério Público, com audácia e destemor" (e-STJ fl. 136). O Magistrado de piso, ao indeferir o pleito de revogação da custódia, ressaltou, ainda, que "ao denunciado é atribuída a suposta prática de graves delitos, praticados com grave ameaça à pessoa, com uso de arma de fogo" (e-STJ fl. 286). 
    De se notar, também, que o recorrente "permanece foragido, causando inegável prejuízo à marcha processual", circunstância esta que justifica a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal (e-STJ fl. 286). 
    […]
    No que tange ao pleito de extensão da liberdade provisória concedida a corréu, este não merece prosperar, uma vez que as situações fático-processuais são distintas, em especial o fato de, "ao contrário do corréu Adriano, imputa-se ao ora paciente efetiva participação nos fatos narrados, sendo uma das pessoas que teria estado armada na reunião em que a vítima teria sido ameaçada" (e-STJ fl. 64). 
    Ademais, a condição de foragido do ora recorrente é outro ponto de ausência de identidade fática-processual entre os réus, constando do acórdão combatido que a custódia em comento é necessária "em virtude de ainda não ter se iniciado a instrução processual, sendo temerária a sua soltura haja vista que poderá frustrar a instrução probatória, estando evadido em local incerto e não sabido, podendo ainda, intimidar testemunhas, prejudicando a aplicação da Lei Penal" (e-STJ fl. 64). 
    Portanto, ausente a identidade fático-processual, é de se negar o pleito de extensão, conforme intelecção do art. 580 do Código de Processo Penal. 
    […]
    Por fim, quanto ao pleito de excesso de prazo na formação da culpa, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. (eDOC 17, p. 2-9)
    Da leitura do excerto acima, vê-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade do paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado. 
    Na espécie, imputa-se ao paciente “a suposta prática de graves delitos, praticados com grave ameaça à pessoa, com uso de arma de fogo.” As particularidades do caso concreto evidenciam a necessidade da custódia cautelar, portanto.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Quanto ao pedido de extensão, não tem razão o impetrante. 
    Ausente similaridade fática, não era mesmo o caso da extensão da decisão que beneficiou corréu. Frise-se, ainda, que o paciente está foragido, a indicar outro dado fático distinto, a desautorizar a aplicação do artigo 580 do CPP.
    Quanto à tese de excesso de prazo, observa-se, apenas, uma argumentação genérica e abstrata, incapaz de apontar em que se consubstanciaria a demora injustificável, a inviabilizar o conhecimento do pedido.
    Quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ocorre que o paciente está foragido, razão por que é impossível proceder à análise da prisão e de suas condições pessoais.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente